Tribunal: STF
Processo: ARE 1488014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES (LEI 8.069/90, ART. 241-B, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. NULIDADE. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. FORNECIMENTO DE SENHA POR CÔNJUGE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 2. ELEMENTAR TÍPICA. PESSOAS COM APARÊNCIA DE MENORES DE 18 ANOS. 3. PROVA DO DOLO. APLICATIVO DE CELULAR. DOWNLOAD AUTOMÁTICO. CIRCUNSTÂNCIAS ANTERIORES. ACESSO A SITES DE PORNOGRAFIA INFANTIL.



    1. O auxílio voluntário da esposa do acusado à época, consistente em fornecer a senha do celular dele para que os peritos pudessem dar cumprimento à decisão judicial que autorizou a apreensão e a extração de dados do aparelho, não acarreta a nulidade do meio de obtenção de prova.



    2. Está configurado o crime previsto no art. 241-B, caput, da Lei 8.069/90 se a mera análise visual das imagens armazenadas no celular do acusado evidencia que as pessoas envolvidas em cenas de pornografia são menores de 18 anos.



    3. Age com dolo o acusado em cujo celular estão armazenados arquivos de pornografia infantojuvenil, ainda que não se descarte a possibilidade de download automático pelo aplicativo WhatsAspp, se ficou comprovado que ele acessava sites com conteúdo semelhante e que já fora flagrado pela esposa visualizando essa espécie de material ilícito, pois essas circunstâncias evidenciam que ele tinha ciência e vontade de possuir o conteúdo.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LVI e LXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente